Tribunal: TJDFT
Processo: 0008013-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008013-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38059674, o Distrito Federal informou que efetuou o depósito judicial relativo aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS, ELIAS BORGES MAGALHÃES, ELIENE ROSA DE AZEVEDO, ELIETE BARROSO DE ANDRADE, ELIZ REGINA MOURA e ELIETE SANTOS DA SILVA. No ID: 38380855, o SINDIRETA anuiu quanto aos valores depositados. Nesse quadro, julgo extintas as obrigações representadas pelas requisições de pequeno valor expedidas em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 35048650), ELIAS BORGES MAGALHÃES (ID: 35050217), ELIENE ROSA DE AZEVEDO (ID: 35050223), ELIETE BARROSO DE ANDRADE (ID: 35050230), ELIZ REGINA MOURA (ID:35050236) e ELIETE SANTOS DA SILVA (ID:35050239), com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 38380855). Quanto ao pedido de ID: 37944484, as minutas dos precatórios expedidos em favor de ELIETE FERNANDES CAVALCANTE e ELIETE FERREIRA DA SILVA já constam do sistema SAPRE (ID: 35048641). Brasília, 24 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador